Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERIMONIA DE CASAMENTO. GRAVAÇÃO PELA IGREJA. ATO PÚBLICO. DIREITO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR. ARBITRAMENTO. REQUISITOS.
1. O art. 5o, X, a Constituição Federal assegura o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Por sua vez, o art. 20 do Código civil estabelece que “salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”
2. Sendo a cerimônia de casamento ato público, sua gravação pela instituição religiosa, por si só, não constitui violação ao direito de imagem. De igual forma, também não há ilegalidade no uso da gravação em processo administrativo disciplinar no âmbito da igreja, sobretudo quando não há provas de que a gravação tenha sido divulgada terceiros estranhos ao processo. Logo, não se mostra cabível o pedido de destruição da gravação.
3. O valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença não comporta reparos quando atende adequadamente as disposições legais previstas no art. 85 do CPC, remunerando suficientemente o trabalho realizado pelos causídicos de acordo com os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.